Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700650-28.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA Despacho 1. Ciente quanto às informações prestadas pela Junta Comercial do Distrito Federal (ID no 23577293 e seguintes). 2. Assim que houver a preclusão do julgado, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 3. Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO